Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017238-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Aquisição, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), FERNANDO MANOEL SANTANA - CPF: 630.640.061-34 (AGRAVANTE), ELIANE APARECIDA PIRES SANTANA - CPF: 603.998.211-04 (AGRAVANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA. - CNPJ: 10.856.555/0001-93 (AGRAVADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNANIME.

AGRAVANTE:
FERNANDO MANOEL SANTANA

AGRAVADO:
BANCO INTERMEDIUM S. A.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO SENTENÇA – DECISÃO QUE ENCERROU A LIDE – PREVALÊNCIA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão denegatória, a parte peticionou nos autos, requerendo a reconsideração do
decisum.

II - Nesse passo, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, uma vez que, como cediço, o pedido de reconsideração não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

AGRAVANTE:
FERNANDO MANOEL SANTANA

AGRAVADO:
BANCO INTERMEDIUM S. A.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado Antônio Eduardo da Costa e Silva, OAB/MT 13752 -O, pelo agravante, porém indefiro o de sustentação oral por falta de amparo legal.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13752 –O

Excelência, pela ordem!

Gostaria de colocar, com todo o respeito, Desembargadora Serly Marcondes Alves.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Não é caso de sustentação oral.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13752 –O

Trata-se de decisão de mérito.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

O feito foi extinto com apreciação do mérito, e posteriormente, com a retratação do
decisum
, teve prosseguimento, sendo determinada a citação e demais atos processuais.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13752 –O.

Na verdade, Desembargadora, desculpe-me pela insistência, mas não estão deixando nem eu entrar em campo. Esse é o problema.

O processo está saneado, já foi contestado e está pronto para julgamento. É somente a juíza julgar. O resumo é isso.

Entrei com a ação, a juíza deu um prazo para a justiça gratuita, recolhi as custas, a juíza saneou o feito e recebeu o pagamento das custas processuais.

As partes contestaram e houve impugnação. A ação está pronta par julgar.

Depois de tudo isso, depois do pagamento das custas, a juíza extingue o processo.

Respeito a decisão da senhora Desembargadora Serly, mas entrar em campo para julgar, senão fica difícil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO MANOEL SANTANA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores de nº 1021193-84.2019.811.0041, ajuizada em face do BANCO INTERMEDIUM S. A. e SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA, manteve a decisão que havia extinguido o feito, na origem, sem resolução do mérito.

Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem cometeu grande equívoco ao considerar decisão anterior que havia extinguido o feito, mas que já havia sido desconstituída.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO )

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acertou ou não da decisão que manteve a decisão que havia extinguido o feito, na origem, sem resolução do mérito.

Com efeito, o agravante pretende reformar a decisão proferida no dia 10 de março de 2020 (id nº 3007354), que chamou o feito à ordem para fazer prevalecer a sentença que, em 13 de junho de 2019 (id 20890730), já havia extinguido o feito pela ausência de recolhimento das custas iniciais.

Contudo, ao invés de interpor o recurso cabível desta decisão denegatória, a parte peticionou nos autos, requerendo a reconsideração do
decisum
, o que por sua vez, foi novamente indeferido no dia 05 de agosto de 2020.

Nesse passo, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

Dessa feita, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012).

Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado das Minas Gerais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART.1.021 DO NCPC - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO DO RELATOR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a decisão, não há o que se falar no provimento do agravo interno.
3. Conforme entendimento dominante do STJ e deste Tribunal, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Assim, a simples renovação da impugnação a penhora baseado em nova jurisprudência não tem o condão de reabrir o prazo recursal contra decisão pretérita, a qual não foi objeto de recurso à época.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.02.675472-1/002, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)Assim, diante da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.

Assim, diante da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

O Recurso não foi conhecido em razão da intempestividade?

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Sim.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13752 –O.

Excelência, respeito a decisão da Senhora, mas não houve pedido de reconsideração. Embarguei a decisão. Fiz Embargos de Declaração.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Vossa Excelência não tem a palavra.

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O caso trata de Ação Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelos agravantes em 16/05/2019.

Em 17/05/2019 foi determinada a intimação dos autores para comprovarem, no prazo de quinze dias, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em 30/05/2019 os agravantes se limitaram a pugnar pelo parcelamento das custas em seis vezes, o que foi indeferido pelo juízo de origem em 03/06/2019.

Ignorando esse comando judicial, os agravantes recolheram apenas R$840,64, porém o valor integral das custas era de R$8.892,55 (certidão com ID n°. 20887324 dos autos principais).

Diante disso, a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito em
13/06/2019
.

No dia seguinte os agravantes juntaram petição aos autos reiterando o pedido de gratuidade ou de parcelamento de taxas, sendo desta vez acolhido este último, em 24/06/2019,
em manifesta retratação da sentença extintiva antes proferida
(IDs n°. 20943455 e 21086289da Ação Originária).

A tutela de urgência foi indeferida em 28/06/2019, a contestação apresentada em 21/08/2019 e a respectiva impugnação em 17/10/2019, aproveitando os autores para pedir o julgamento antecipado da lide.

Apesar disso, em
10/03/2020
foi proferida a seguinte interlocutória:
analisando os autos verifica-se que a sentença prolatada nos autos não foi desconstituída e o processo seguiu sem observar a referida. Assim, chamo à ordem o processo e determino o cumprimento da sentença. Após, arquive-se
. (ID n°. 30087354 do processo n°. 1021193-84.2019.8.11.0041).

Contra esse
decisum
os agravantes opuseram Embargos de Declaração em
24/04/2020
, o que gerou a decisão agravada, cujos exatos termos confira-se:
o presente processo foi sentenciado em 13.06.2019, sendo que a parte autora foi intimada e decorreu o prazo de recurso no dia 10.07.2019, conforme expediente dos autos. Assim, certifique-se corretamente o prazo dos Embargos de declaração ofertado, cancelando-se certidão dos autos e cumpra-se na íntegra a determinação já posta nos autos.

A certidão com ID n°. 36023359 dos autos de primeiro grau atesta serem
intempestivos
os Aclaratórios manejados pelos agravantes. Logo, não houve a interrupção do prazo legal para a propositura de Agravo de Instrumento contra a decisão que surpreendeu a parte em
março de 2020
.

Assim, tendo ela apresentado sua insurgência à segunda instância apenas em 18/08/2020, de fato, é inafastável a conclusão da relatora de intempestividade.

Não fosse o bastante, é preciso registrar que na sua minuta recursal os agravantes apontam claramente como decisão agravada aquela proferida em
24/04/2020
, porém

a transcrição feita acima evidencia a ausência de conteúdo decisório.

Havia essa natureza jurídica na decisão de
10/03/2020
e contra ela os agravantes deveriam reagir no tempo e modo oportunos.

E mais, o pedido de chamamento do feito à ordem e de reconsideração formulados em 07/08/2020 e indeferidos em 11/08/2020 não são capazes de estabelecer o prazo recursal perdido (ID n°. 36435401 dos autos de origem).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR SEREM INTEMPESTIVOS – CONTAGEM DO PRAZO SE INICIA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE SE PRETENDE EMBARGAR – INTERPOSIÇÃO MUITO ALÉM DO PRAZO PROCESSUAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Uma vez opostos os Aclaratórios, interrompe-se a contagem do prazo para a interposição do recurso subsequente, por qualquer das partes. Essa é a inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC
. 2 – No caso concreto, as Agravantes têm o escopo de sanar vício que, em tese, existe no acórdão resultante do RAC, do qual seu causídico foi intimado em 27/03/2019; logo, o prazo final para embargar ocorreu em 03/04/2019. Isso significa que o manejo de Aclaratórios em 04/09/2019 é, flagrantemente, intempestivo, razão porque há óbice intransponível para o seu conhecimento.
(AgInt n°. 0000765-83.2017.8.11.0101, Segunda Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 04/03/2020, DJE de 12/03/2020, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU INTEMPESTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS, EXCETO NOS CASOS EM QUE NÃO FOREM CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OCORRÊNCIA. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
(AI n°. 0004379-06.8.16.0000, 18ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, Julgamento em 26/03/2020, sem destaques no original).

Pelo exposto, acompanho a relatora e
não conheço
do Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

De acordo.

EM 14 DE OUTUBRO DE 2020.

NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.